Tribunal: STF
Processo: ADI 184
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-21
Data de publicação: 1990-02-21

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAIS DE CONTAS DOS
ESTADOS. FIXANDO O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 75 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA EM SETE O NUMERO DE CONSELHEIROS QUE INTEGRAM OS TRIBUNAIS
DE CONTAS DOS ESTADOS, O ACRÉSCIMO DE TRES CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS
NA COMPOSIÇÃO DA CORTE DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO SÓ
CONTRARIA A NORMA CITADA, COMO IMPORTA EM ONUS INDEVIDO AOS COFRES
PUBLICOS, CONFIGURANDO O 'PERICULUM IN MORA' AUTORIZADOR DA MEDIDA
CAUTELAR.
MEDIDA CAUTELAR LIMINARMENTE CONCEDIDA QUE SE REFERENDA.